Tribunal: TJSP
Processo: 2283576-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação reivindicatória – Prova pericial – Recurso manejado pelos réus contra a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais – Parcial provimento de rigor – Correta a determinação de rateio do adiantamento dos honorários periciais, vez que a produção da prova foi requerida por ambas as partes – Inteligência do art. 95 do CPC – Contudo, uma vez concedido o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação reivindicatória – Prova pericial – Recurso manejado pelos réus contra a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais – Parcial provimento de rigor – Correta a determinação de rateio do adiantamento dos honorários periciais, vez que a produção da prova foi requerida por ambas as partes – Inteligência do art. 95 do CPC – Contudo, uma vez concedido o benefício da assistência judiciária aos réus, cumpre carrear ao Estado o ônus de custear a parcela de adiantamento a eles atribuída – Inteligência do art. 98, § 1o, inc. IV c/c o § 3o do art. 95 – Fundo Especial de Custeio de Perícias – FEP, criado pela Lei Estadual no 16.428/2017, com o objetivo de promover o custeio de perícias e avaliações médico-legais, em processos da competência da Justiça Comum Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita – R. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283576-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
LAURETA VALENTIM DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO RIBEIRO,
CLAUDIA MACHADO GONZAGA, CLERIA VIVIANE DOS SANTOS
MACHADO, DIANA MACHADO SPECHT e DIOLINO VIEIRA MACHADO
(ESPÓLIO), é agravado EMAE- EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000 -Voto no 34.631
2
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000
Agravantes: Laureta Valentim dos Santos, Patricia Machado Ribeiro, Claudia
Machado Gonzaga, Cleria Viviane dos Santos Machado, Diana Machado
Specht e Diolino Vieira Machado
Agravado: Emae- Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 34.631
Agravo de Instrumento Ação reivindicatória Prova
pericial Recurso manejado pelos réus contra a decisão
que determinou o rateio dos honorários periciais

Parcial provimento de rigor Correta a determinação de
rateio do adiantamento dos honorários periciais, vez que
a produção da prova foi requerida por ambas as partes
Inteligência do art. 95 do CPC Contudo, uma vez
concedido o benefício da assistência judiciária aos réus,
cumpre carrear ao Estado o ônus de custear a parcela de
adiantamento a eles atribuída Inteligência do art. 98, §
1o, inc. IV c/c o § 3o do art. 95 Fundo Especial de
Custeio de Perícias FEP, criado pela Lei Estadual no
16.428/2017, com o objetivo de promover o custeio de
perícias e avaliações médico-legais, em processos da
competência da Justiça Comum Estadual envolvendo
partes beneficiárias da justiça gratuita R. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
1.
Cuida
o
presente
de
agravo
de
instrumento interposto pelos réus contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito a quo que determinou o rateio dos honorários periciais entre
os polos ativo e passivo da ação reivindicatória movida pela EMAE.
Alegam os agravantes, em síntese, que
compete à autora provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela
qual deve ela custear integralmente a perícia. Pleiteiam a concessão
da assistência judiciária (fls. 01/13).
Foi concedido o benefício da assistência
judiciária, nos termos da decisão de fls. 266.
Agravo
regularmente
processado,
com
apresentação da contraminuta às fls. 270/288.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000 -Voto no 34.631
3
2. O agravo de instrumento merece parcial
acolhimento.
Dispõe o caput do art. 95 do CPC:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes. No caso em tela, em que pese a
argumentação das agravantes no sentido de que compete à autora o
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu suposto direito, a
compulsa dos autos originários permite verificar que a produção de
prova pericial foi pleiteada não apenas pela autora, mas também
pelos réus, ora agravantes, conforme se verifica no corpo da petição
de fls. 296/297.
Dessa forma, encontra respaldo legal a
decisão no sentido de determinar o rateio da despesa entre ambas as
partes.
Contudo, é de ser parcialmente reformada a
decisão agravada, considerando que foi concedido aos agravantes o
benefício da assistência judiciária.
Portanto,
em
relação
aos
réus,
ora
agravantes, se aplicam o art. 98, § 1o, inc. IV c/c o § 3o do art. 95 do
mesmo diploma processual:
Art. 98, § 1o, inc. IV. “A gratuidade da justiça
compreende: [...] os honorários do advogado e do perito e a
remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação
de versão em português de documento redigido em língua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000 -Voto no 34.631
4
estrangeira”.
Art. 95, § 3o. “Quando o pagamento da
perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da
justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário
ou por órgão público conveniado; II paga com recursos alocados no
orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser
realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme
tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça”.
Cabe destacar a criação do Fundo Especial
de Custeio de Perícias FEP, pela Lei Estadual no 16.428/2017, com
o objetivo de promover o custeio de perícias e avaliações médico-
legais, em processos da competência da Justiça Comum Estadual
envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita. Referida lei
dispõe:
“Artigo 1o - Fica criado o Fundo Especial de
Custeio de Perícias
FEP, vinculado à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania.
Artigo 2o - O FEP tem como objetivo promover,
nos limites estabelecidos na presente lei, o custeio de perícias e
avaliações médico-legais, psiquiátricas e de investigações de vínculo
genético por meio de identificação de polimorfismos de DNA “inter
vivos” e “post mortem”, em processos da competência da Justiça
Comum Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita.
Parágrafo único - O custeio de perícias com
recursos advindos do FEP somente será autorizado se ficar
comprovada a impossibilidade de o autor da ação arcar com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000 -Voto no 34.631
5
pagamento dos honorários periciais, conforme decidido nos autos
judiciais ou não houver possibilidade de inversão do ônus da prova”.
Via de consequência, de rigor atribuir à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo o custeio do adiantamento
da parcela de rateio dos honorários periciais devida pelos réus,
podendo, para tanto, valer-se dos recursos do Fundo Especial
Custeio de Perícias - FEP.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta
Eg. Corte:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
IMPETRAÇÃO
POR
TERCEIRO.
LEGITIMIDADE.
PERÍCIA
REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
IMPUTAÇÃO
AO
FUNDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
FAJ.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPESA
QUE
DEVERÁ SER CUSTEADA PELO FUNDO ESPECIAL DE
CUSTEIO DE PERÍCIAS FEP, CRIADO PELA LEI ESTADUAL
No 16.428/2017. Pretensão mandamental apresentada pela
Fazenda do Estado, voltada à imputação do custeio de perícia
requerida por parte beneficiária da gratuidade ao Fundo de
Assistência Judiciária
FAJ. Inadmissibilidade. Estado que
deve arcar com a referida despesa, por meio do Fundo Especial
de Custeio de Perícias FEP, instituído pela Lei Estadual no
16.428/2017, com o objetivo de promover o custeio de perícias,
em processos da competência da Justiça Comum Estadual
envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita. Precedentes
deste E. TJSP. Segurança denegada, com a resolução do mérito
da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (TJSP;
Mandado de Segurança 3000996-54.2017.8.26.0000; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018;
Data de Registro: 10/05/2018).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

USUCAPIÃO
PROVA PERICIAL
ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS. Perícia requerida pelos autores, beneficiários da
assistência judiciária gratuita. Aplicação da regra do art. 95 do
Novo Código de Processo Civil. Vários foram os esforços da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283576-09.2019.8.26.0000 -Voto no 34.631
6
douta magistrada para dar início a realização da perícia nos
autos da ação de Usucapião, após nomeação de diversos
profissionais, que declinaram, uma vez que o trabalho é demais
oneroso. Despesas que devem ser custeadas pela Fazenda
Pública, através do Fundo Especial de Custeio de Perícias Lei no
16.428/17. Decisão mantida. Segurança denegada. (TJSP;
Mandado de Segurança 2067836-63.2017.8.26.0000; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018).
Assim, é de ser parcialmente reformada a r.
decisão agravada para o fim de, mantido o rateio dos honorários
periciais entre as partes, determinar que o Estado custeie a parcela
do adiantamento atribuída aos réus.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator